Tribunal: TCU
Processo: 020.345/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8942/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 8). 1. Processo TC- Processo 020.345/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cléa Maria Silva dos Santos (XXX.462.967-XX; Clemilda dos Santos Ferreira (XXX.481.367-XX); Cleusa Maria Silva dos Santos (XXX.283.407-XX); Débora Rangel Bandeira Theodoro (XXX.385.997-XX); Isolete Santos dos Reis (XXX.117.567-XX); Izabel do Santos (XXX.925.457-XX); Mônica Rangel Peixoto Reis (XXX.117.657-XX); Neli Moura Chagas (XXX.178.847-XX); Osilanda Silva do Nascimento (XXX.852.727-XX); Rita da Conceição de Andrade Peixoto (XXX.078.067-XX); Silvana Silva dos Santos (XXX.169.147-XX); Sônia Maria Moura Diniz (XXX.768.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.